Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDIANE COSTA SOUZA SILVA - CPF: 011.832.426-89 (ADVOGADO), MONALISA GOMES SILVA VASCONCELOS - CPF: 116.912.346-56 (AGRAVANTE), BRENDA APARECIDA CAMPOS NUNES - CPF: 128.836.736-83 (ADVOGADO), SAMUEL DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 056.957.094-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), M. E. G. V. - CPF: 101.922.081-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL – FOTOGRAFIAS DE HEMATOMAS NA MENOR ALIADA A TEMOR EM VOLTAR A VIVER COM A GENITORA – GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA FIXADA EM FAVOR DO GENITOR – FATOS QUE DEMANDAM ESTUDO PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DE RISCO DA MENOR COM O GENITOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o
genitor registrou boletim de ocorrência relatando ter tomado conhecimento que a menor vinha sofrendo maus-tratos pela genitora, bem como juntou fotos de algumas lesões pelo corpo da menor, aliada a temor da menor em voltar a conviver com a genitora, razão pela qual o juiz “a quo” entendeu por bem deferir a guarda provisória na forma unilateral em favor do genitor e a realização do estudo psicossocial para averiguação dos fatos.

Nesse cenário, considerando a suposta situação de risco/vulnerabilidade da menor, entendo que o melhor interesse da criança, pelo menos por ora, é manter a guarda provisória com o genitor, para ter sua integridade física e psicológica preservada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MONALISA GOMES SILVA VASCONCELOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda Unilateral com Tutela de Urgência n. 1002436-83.2024.8.11.0003, da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis, que deferiu a guarda provisória.

Explica que nunca foi contra o relacionamento do agravado com sua filha; contudo, após o término do tempo estabelecido em que a filha ficaria em Rondonópolis - MT, o genitor se negou a restituir a menor à guarda da mãe, estendendo indevidamente o tempo de convivência.

Afirma que sempre demonstrou ser a mãe extremamente presente na vida da filha, zelando por seu bem-estar e desenvolvimento. Reitera a necessidade do retorno imediato da menor à Ituiutaba, inclusive a menor já está perdendo aulas.

Defende que “a participação do Agravado na vida da menor foi notoriamente escassa nos últimos anos, o que suscita questionamentos acerca da sua legitimidade para promover a alteração unilateral no local de residência da criança, tirando-a mesma dos braços de sua própria mãe, que a gerou e a cuidou da melhor forma possível durante todos esses anos. Ressalta também, que nos últimos anos, a contribuição do Agravado com a criação da filha foi basicamente resumida em enviar PIXs à Agravante, a título de pensão alimentícia não regulamentada judicialmente, com valores bem baixos do esperado, ao se comparar com a necessidade da menor e da renda mensal do referido Agravado.”.

Adiante alega vício de alienação parental e que tem enfrentando dificuldades de contato com a filha, pois a comunicação tem se tornado paulatinamente escassa e até indiferente.

Ao final requer a agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, “para Reformar a decisão ora impugnada, a modificação da guarda da menor Melissa Emanuelly Gomes Vasconcelos à parte Agravante, em caráter de urgência, visando única e exclusivamente o bem estar da criança/adolescente, visto a continua e comprovada guarda de fato da genitora, bem como o risco ao desenvolvimento físico e mental, vez que a menor fora retirada de forma forçosa da convivência com a ora Agravante sob um argumento raso e desprovido de veracidade, CONFIRMEM A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para que seja totalmente provido o presente recurso em seu julgamento,”.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Não foi apresentada contrarrazões.

Houve a juntada de cópia integral dos autos, o que restou atendido.

A PGJ recomenda o desprovimento do recurso (id. 214193699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por
MONALISA GOMES SILVA VASCONCELOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda Unilateral com Tutela de Urgência n. 1002436-83.2024.8.11.0003, da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis, que deferiu a guarda provisória.

Segundo consta da inicial, a menor residia com a genitora na cidade de Ituiutaba-MG e veio passar o período de férias com o genitor; ocorre que às vésperas de voltar para cidade com a genitora, começou a demonstrar ansiedade e nervosismo, aparentando medo incontrolável de sair do lado do pai. A menor relatou que vem sofrendo maus tratos, inclusive mostrou fotos de seu corpo com hematomas decorrentes das agressões que sofria. Diante disso, segundo se extrai, o agravado procurou o Conselho Tutelar que o orientou a lavrar um Boletim de Ocorrências.

O Boletim de Ocorrências assim como as fotografias mencionadas foram juntadas aos autos.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu a guarda provisória ao genitor, ora agravado determinando a realização de estudo psicossocial.

Malgrado a forte argumentação da genitora, é certo que o momento recomenda a manutenção da menor com o genitor, eis que compartilho do entendimento do Procurador de Justiça de que situação de risco/vulnerabilidade da menor com relação às agressões, que inclusive, não encontrei qualquer menção a respeito nas peças da genitora (Agravante), sendo imprescindível a realização do estudo psicossocial, inclusive para ouvir a menor, que já possui idade suficiente para expressar-se.

Ademais, conforme já registrei quando da análise do pedido liminar, “não identifico urgência na medida, ou seja, que a menor esteja sob risco com o genitor; também já foi determinada a realização do estudo com o estudo psicossocial das condições das partes e da criança, momento no qual se tem maior segurança na decisão.”.

Para ilustrar o entendimento,
mutatis mutandis
:

“
Não tendo sido demonstrado, neste momento, o iminente perigo de dano, não deve ser determinada a alteração de guarda em sede liminar antes da melhor instrução dos autos de origem com a realização de estudo psicossocial.
” (TJ-MG - AI: 10000210452058001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021) (destaquei)

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024